Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711937-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA APELADO: JOAO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA, SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora